Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707436-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MARIA OCEANIRA DE AREA MIRANDA D E S P A C H O Consoante o ofício entre órgãos julgadores de ID 19714023, verifica-se que sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pelo BANCO DO BRASIL SA, ora recorrente, o que tornaria irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Todavia, consoante se vê da decisão de ID 19582703, de minha relatoria, há ordem expressa emanada da Câmara de Uniformização deste Tribunal para suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Assim, os presentes autos devem continuar sobrestados até manifestação sobre o assunto, comunicando-se, com urgência, o conteúdo da decisão de suspensão ao MM. Juiz prolator da sentença nos autos 737269-96.2019.8.07.0002 (ID 19714024) Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador